Tribunal: TJDFT
Processo: 0791917-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PMDF. plano de assistência à saúde. inclusão de genitora como dependente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal diante do reconhecimento da dependência econômica da genitora em relação ao militar, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, nos termos do art. 34, inc. II, da Lei no 10.486/2002.
1.1 Sentença. Confirmou a antecipação de tutela e condenou o Distrito Federal a incluir a recorrida como dependente do recorrido no cadastro do plano de saúde ofertado aos Policiais Militares do Distrito Federal.
1.2. Recurso. O recorrente alega que a recorrida recebe remuneração superior ao limite estabelecido na Portaria no 847/2013, contando em conjunto com seu cônjuge vivo; e que não restou comprovada a dependência econômica da recorrida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
1.3. Contrarrazões. Em preliminar, os recorridos apontam violação ao princípio da dialeticidade recursal. Requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio processual da dialeticidade; (ii) superada a análise preliminar se, na hipótese, é possível a inclusão da genitora do servidor, na qualidade de dependente, como beneficiária do plano de assistência à saúde da PMDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos da Lei no 10.486/2002, art. 34, inc. II, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar os pais com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação.
5. Conforme demonstrado pelo recorrido, a Portaria no 847/2013 foi revogada pela Portaria no 924/14 da PMDF. Esta estabelece que a dependência econômica é caracterizada pela percepção de renda de até 1 (um) salário-mínimo, definido pelo Governo Federal à época da apresentação do requerimento do solicitante na diretoria competente do Departamento de Gestão de Pessoal. No entanto, a Portaria não pode se sobrepor à Lei no 10.486/2002, criando requisito não estabelecido na Lei, sob pena de restrição do direito por norma de menor hierarquia. Precedentes: Acórdãos 1433517, 1391746 e 1901963.
6. As Turmas Recursais entendem que a percepção de rendimentos acima de um salário-mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência, conforme se observa nos autos.
7. Na hipótese, a genitora do recorrido possui 71 anos e recebe R$44,12 a mais que o salário-mínimo, referente à aposentadoria por idade; por outro lado, os recorridos residem no mesmo endereço, além da comprovação de que a genitora recebe assistência financeira do seu filho e está acometida de enfermidade (câncer de mama). 7.1. A remuneração recebida pelo cônjuge vivo não afasta a dependência econômica da recorrida perante o seu filho, tendo em vista: (i) os gastos elevados com saúde, que comprometem de forma significativa a renda da recorrida e, em consequência, daquele núcleo familiar; (ii) a ausência de previsão legal expressa, uma vez que o reconhecimento da dependência é condicionado à renda percebida pelo genitor solicitante, não pelo genitor e seu cônjuge.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.486/2002, art. 34, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433517, 0707568-11.2020.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Rel. Designada GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/1/2021; TJDFT, Acórdão 1391746, RI 0738826-05.2021.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/12/2021; TJDFT, Acórdão 1901963, RI 0714186-58.2023.8.07.0018, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 5/8/2024.